Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. CARACTERIZADA. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N° 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF. CARREIRA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA.
1. Nos termos do art. 485, § 3°, do Código de Processo Civil, a questão da ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, é questão de ordem pública, de forma que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão temporária.
2. O ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda possui legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos judiciais n° 32159/97, pois o órgão pertence a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal. Precedentes TJDFT.
3. Preliminar de preclusão temporal rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.